Tribunal: STJ
Processo: 0700072-56.2020.8.02.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071585 - AL(2025/0385389-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO
VALOR EM FACE DA DIMINUTA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU.
REDUÇÃO
DO

INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM
REVISÃO DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "[a]
pretensão de alteração da fração do valor fixado a título de reparação de
danos demanda a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e esbarra
"
(AgRg
no
no
óbice
da

Precedentes.

Súmula
7/STJ.

relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.039.493/TO,
Turma, julgado em
DJe de
).
5/4/2022,
8/4/2022.
2. No caso, tendo a instância ordinária consignado que o valor da
indenização por danos morais à vítima de violência doméstica é
proporcional à gravidade dos fatos e que não houve a devida demonstração
de que a quantia ultrapassa a capacidade econômica do réu, revisar tais
conclusões, para reduzir o
indenizatório, demanda a vedada
quantum
incursão no caderno probante do processo.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 00515bcc-2b52-4f66-8c78-7ba4ed8a626c

Documento eletrônico VDA54671615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 00515bcc-2b52-4f66-8c78-7ba4ed8a626c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071585 - AL(2025/0385389-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO
VALOR EM FACE DA DIMINUTA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU.
REDUÇÃO
DO

INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM
REVISÃO DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "[a]
pretensão de alteração da fração do valor fixado a título de reparação de
danos demanda a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e esbarra
"
(AgRg
no
no
óbice
da

Precedentes.

Súmula
7/STJ.

relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.039.493/TO,
Turma, julgado em
DJe de
).
5/4/2022,
8/4/2022.
2. No caso, tendo a instância ordinária consignado que o valor da
indenização por danos morais à vítima de violência doméstica é
proporcional à gravidade dos fatos e que não houve a devida demonstração
de que a quantia ultrapassa a capacidade econômica do réu, revisar tais
conclusões, para reduzir o
indenizatório, demanda a vedada
quantum
incursão no caderno probante do processo.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por C. A. DA S. contra decisão
monocrática (e-STJ fls.
) por meio da qual conheci de seu agravo para não
391/397
conhecer do recurso especial, ante a impossibilidade de revisão de provas para alterar
as conclusões adotadas pela Corte de origem no sentido de que o valor da indenização
por danos morais à vítima de violência doméstica foi fixado de forma proporcional à
gravidade dos fatos e de que não houve a devida demonstração de que a quantia
ultrapassa a capacidade econômica do réu.
Documento eletrônico VDA54672100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:02
Código de Controle do Documento: 1b51f502-cbf9-49c2-ab46-b4968861518a

Neste agravo regimental, a defesa combate o não conhecimento do recurso
especial e insiste na desproporcionalidade do valor da indenização à ofendida.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese a combativa defesa, o recurso não apresenta argumento
capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que
deve ser integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
393/397
Vê-se da narrativa dos fatos apresentada na sentença que as provas orais
indicam que o réu desferiu golpes na vítima, tendo seu tio surpreendido o
agente com uma faca na mão e o impedido de gerar lesões mais graves,
ficando a ofendida com o olho sangrando e machucada.
Ainda nos termos da sentença, o exame pericial constatou "edema de
pálpebras e equimose na região orbitária direita, equimose na região
deltóidea esquerda e terço médio lateral do braço esquerdo, região ilíaca
esquerda em coloração azulada e região pubiana. Demais regiões corpóreas
" (e-STJ fl. 236).
nada apresentam de interesse médico-legal
Em razão dessas constatações, o Juízo de piso fixou a indenização
pleiteada na denúncia no valor de 3 salários mínimos, diante das premissas
de que (e-STJ fl. 239):
Na hipótese, a peça acusatória expressamente requereu a fixação de
reparação pelos danos causadas às vítimas pela infração. Assim, foi
devidamente oportunizado ao réu manifestar-se sobre a matéria.
Embora não seja possível mensurar a intensidade da dor e do
constrangimento suportado por ela, aplicando os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a importância de três salários-
vigentes à época do fato a título de indenização.
mínimos
Sublinhe-se que a condição econômica do réu não é apta a afastar a
, porquanto o disposto no
IV, do Código de
referida indenização
art. 387,
Processo Penal é norma cogente. Registre-se, ademais, que o valor
estipulado no âmbito criminal, não impede que a ofendida busque, perante o
Juízo Cível, a reparação integral dos danos, conforme preconiza o parágrafo
único, do
do Código de Processo Penal.
art. 63

A Corte local assim se manifestou sobre a controvérsia (e-STJ fls.
):
311/312
a título de
A sentença recorrida fixou o valor de três salários mínimos
indenização por danos morais, fundamentando-se na gravidade dos fatos
– agressões físicas contra a vítima, com múltiplas lesões constatadas
em laudo médico-legal; na condição de vulnerabilidade da ofendida – ex-
Documento eletrônico VDA54672100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:02
Código de Controle do Documento: 1b51f502-cbf9-49c2-ab46-b4968861518a

companheira do réu, em contexto de violência de gênero; na finalidade
simbólica e pedagógica da reparação penal, conforme autorizada pelo
IV, do CPP e pelo entendimento firmado no Tema 983 do
art. 387,
, que assim dispõe:
Superior Tribunal de Justiça
[...]
No caso concreto, restou demonstrada a materialidade da lesão por meio de
laudo pericial (edema de pálpebras, equimoses nos braços e na região
, e a autoria foi admitida pelo próprio réu, em interrogatório
abdominal)
judicial.
,
O valor fixado está dentro dos parâmetros da jurisprudência nacional
atendendo aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
reparação mínima e simbólica do dano moral, em consonância com o caráter
preventivo e educativo da jurisdição penal.
Não houve demonstração, por parte da Defesa, de que a quantia
a ponto
arbitrada ultrapassaria a capacidade contributiva do recorrente
de torná-la confiscatória, razão pela qual o pedido de readequação deve ser
indeferido.

Logo, a partir da análise das nuances do caso concreto, o valor indenizatório
foi considerado proporcional pela Corte de origem, que afirmou não haver a
comprovação de que o montante fixado seria incompatível com a
capacidade econômica do réu, comprovação essa também não foi realizada
na presente ocasião, pois somente se alega que o réu é patrocinado pela
Defensoria Pública.
Outrossim, a gravidade dos fatos se mostra evidente, diante da dinâmica
delitiva narrada pela sentença, como já mencionado acima.
Destarte, não se verifica, de pronto, a desproporcionalidade alegada, de
modo que a pretensão de reduzir o valor indenizatório demanda a revisão do
conjunto fático-probatório dos autos, proceder que esbarra no óbice da
conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício.
Súmula n. 7/STJ,
Ilustrativamente:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial para reduzir a
pena do acusado, mantendo inalterados os demais termos do acórdão
recorrido diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório,
com a incidência da Súmula 7, STJ.
II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se
seria possível, em recurso especial, afastar a condenação por ausência de
prova idônea da autoria e do nexo causal; (II) estabelecer se a fixação de
valor mínimo de indenização por danos morais poderia ser revista nesta
instância.
Documento eletrônico VDA54672100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:02
Código de Controle do Documento: 1b51f502-cbf9-49c2-ab46-b4968861518a

III. Razões de decidir
3. A condenação se baseou em conjunto probatório formado pelas
declarações da vítima, corroboradas por testemunhas e demais elementos
colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para demonstrar a
materialidade e autoria do delito.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial
relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme
reiterada jurisprudência do STJ.
5. A fixação do valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica
encontra respaldo no Tema Repetitivo n.o 983 do STJ, sendo inviável a
revisão do montante nesta instância especial por exigir o reexame de provas.
6. A decisão monocrática foi mantida, pois a análise do conjunto fático-
probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A revisão da condenação e do valor indenizatório
fixado a título de danos morais demanda revolvimento fático-probatório,
vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13 e 129, § 13o; CPP, arts. 386, IV e
VII, 387, IV, 619 e 620.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.285.584/MG,
15.8.2023, DJe 18.8.2023; STJ, AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.262.678/DF,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.5.2023, DJe 19.5.2023; STJ, AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
AREsp n. 2.430.040/SP,
27.2.2024, DJe 4.3.2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.631.770/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
2/9/2025,
9/9/2025,

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
NOS TERMOS LEGAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS
ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO RISTJ. NÃO
PREENCHIMENTO.
ALEGADA
NULIDADE
DA
PROVA
DIGITAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E
282/STF
356/STF.
DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM O CONSENTIMENTO DA
VÍTIMA. ARTIGO 218-C, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS.
ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME
CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PEDIDO EXPRESSO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA
ESPECÍFICA
E
INDICAÇÃO
DO
VALOR
PRETENDIDO.
PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA54672100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:02
Código de Controle do Documento: 1b51f502-cbf9-49c2-ab46-b4968861518a

PROBATÓRIO.

INVIABILIDADE.
AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
[...] 6. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem,
com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório
constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de
absolvição, fundada na aduzida insuficiência de provas, demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação dos REsps n.
e
(Tema n. 983), sob a sistemática dos recursos
1.643.051/MS
1.675.874/MS
repetitivos, pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo
arbitrado a título de danos morais decorrente da prática de crime contra a
mulher no âmbito doméstico, concluindo ser possível o seu arbitramento
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda
que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
8. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido (e-STJ fl.
285), o
formulou pedido expresso, na denúncia, de fixação de
Parquet
importância, em dinheiro, a ser paga à vítima, a título de reparação dos danos
morais causados pela infração. Irretocável o acórdão recorrido quanto a esse
aspecto, portanto.
9. A alteração do montante da reparação mínima pelos danos morais
causados à vítima, em decorrência da prática delitiva, é providência que
demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o
que não se admite em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
10. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.208.196/MS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
18/6/2025,
25/6/2025,

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL.
§ 9o, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A
ART. 129,
MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR
DANOS MORAIS.
IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E
ART. 387,
EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA
ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983.
MANTIDO
QUANTUM
PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
PARA
A
VÍTIMA.
REVISÃO.
DESCABIMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte
Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito
doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para
reparação dos danos causados à vítima, com base no
IV, do Código
art. 387,
de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do
Documento eletrônico VDA54672100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:02
Código de Controle do Documento: 1b51f502-cbf9-49c2-ab46-b4968861518a

Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não
especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n.
983/STJ.
2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da
reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma
violação ao citado dispositivo.
3. A pretensão de alteração da fração do valor fixado a título de
reparação de danos demanda a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos e esbarra no óbice da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.039.493/TO,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
5/4/2022,
8/4/2022,
Este o quadro, conheço do agravo para não conhecer do recurso
, nos termos ora delineados.
especial

Ante o exposto, mantenho a decisão impugnada e nego provimento ao
.
agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:02
Código de Controle do Documento: 1b51f502-cbf9-49c2-ab46-b4968861518a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0385389-8
AREsp 3.071.585 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07000725620208020084 7000725620208020084
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054494708903804<1@
2025/0385389-8 - AREsp 3071585 Petição : 2026/0012611-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:24
Código de Controle do Documento: 65867188-A474-4AD1-B77C-58581D183683